Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700088-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GALDINA GERMANA DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por GALDINA GERMANA DUARTE (ID no 15254904, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu o recurso da autora e negou-lhe provimento; conheceu o recurso do réu e deu-lhe provimento (ID no 15082586). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro